Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. EXECUÇÃO. NÃO INCIDENTAL. COMPETENTE JUÍZO DA VARA CÍVEL. SUSCITANTE.
1. Tem-se que a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional; ou seja, absoluta, não suscetível de prorrogação.
2. Inviável a reunião dos processos (execução e anulatória) em razão da prevenção por conexão, que só é possível em hipótese de competência relativa, nos termos do art. 54 c/c art. 327, ambos do CPC, o que torna inaplicável o art. 55 do mesmo diploma.
3. A ação anulatória não se molda a definição de processos incidentes, previstos no art. 2o, inciso II, da resolução acima transcrita, eis que possui natureza de processo de conhecimento, o que exclui essa demanda da competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Cível, o suscitante.